Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001015-67.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALEANDRO MENDES ARAUJO - CPF: 004.631.461-07 (REQUERENTE), VALDIR ROSA DA SILVA - CPF: 016.435.851-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MENDES ARAÚJO (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CABIMENTO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ –

PARECER DA PGJ – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –

PRETENSÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO APELO – IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO - PLEITO IMPROCEDENTE - ARESTO DO TJMT -
AÇÃO

PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR A PENA DO PRIMEIRO E SEGUNDO REQUERENTES
.

“O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição. Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.”
(TJMT, RvC 1028549-20.2023.8.11.0000)

“A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes [...]

em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.”
(TJMT, RvC 1004021-53.2022.8.11.0000)

Revisão criminal julgada parcialmente procedente para readequar as penas dos requerentes [primeiro e segundo] a
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº

1001015-67.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA

REQUERENTES: FERNANDO MENDES ARAÚJO;

ALEANDRO MENDES ARAUJO

VALDIR ROSA DA SILVA;

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
FERNANDO MENDES ARAÚJO, ALEANDRO MENDES ARAUJO e VALDIR ROSA DA SILVA
em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 11483/2016, a qual fora desprovida para manter suas condenações por duplo homicídio qualificado [motivo torpe] a 26 (vinte e seis) anos de reclusão [o primeiro e o segundo] e 28 (vinte e oito) anos de reclusão [o terceiro]
, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I, c/c art. 69 do CP –
(fls. 42/65– ID 198834652).

Os requerentes sustentam que: 1)
FERNANDO MENDES ARAÚJO e ALEANDRO MENDES ARAÚJO eram menores de 21 (vinte e um) anos, à época do fato, e têm direito à redução da pena na fração de 1/6 (um sexto); 2) fazem jus ao reconhecimento da continuidade delitiva, visto que os homicídios
“ocorreram simultaneamente, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução”
.

Pedem a procedência para que as penas sejam reduzidas (fls. 1/14 - ID 198827658).

Não houve pedido liminar (ID 200732931).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pelo “
conhecimento parcial e, nessa extensão, procedente para revisar a pena”
, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Duplo Homicídio Qualificado. Causa de pedir: dosimetria contrária ao texto expresso da lei penal: (i) na segunda fase, a redução da pena referente a atenuante da menoridade não teria observado a fração paradigma de 1/6 (um sexto); (ii) não seria aplicável o concurso material de crimes, mas sim a continuidade delitiva. Pedido de redução da pena. Preliminar de extinção parcial. Causa de pedir e pedido referente a continuidade delitiva rechaçada no julgamento da apelação. Pretensão de reexame de matéria. Acolhimento da pretensão revisional que se reveste de excepcionalidade. Segunda apelação. Inadmissibilidade. Premissas do TJMT. Mérito. Circunstância atenuante dos agentes serem menores de 21 anos de idade na data do fato, reconhecida pelo juízo singular. Inobservância da fração paradigma de 1/6 (um sexto). Ausência de circunstâncias objetivas que infirmem o direito subjetivo pleiteado. Redução da pena recomendável, neste ponto. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, procedente para revisar a pena dos condenados Aleandro e Fernando e aplicar a fração redutora paradigma de 1/6 sobre circunstância atenuante do art. 65, inc. I, do CP.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 201260197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621,III)

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 25.6.2015,
a Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

Assim, obediente às decisões do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem CONDENAR Aleandro Mendes Araújo, Fernando Mendes Araújo e Valdir Rosa da Silva, já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Destarte, passo a realizar a dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional de sua individualização e consoante o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.[...]

1 - DO RÉU ALEANDRO MENDES ARAÚJO

Verifico que a culpabilidade do acusado é incontestável, tendo plena e integral consciência do ilícito e de que lhe era exigível conduta diversa, já que era conhecedor do proibitivo legal; O réu não registra antecedentes criminais, sob o prisma constitucional da presunção de inocência aliado à Súmula 444 do STJ; Não há nos autos elementos que possam definir a conduta social e personalidade do agente razão pela qual deixo de valorá-las; Quanto ao motivo do crime este foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será analisado para qualificar o delito, preservando a inocorrência de bis in idem. Quanto às circunstâncias estas serão analisadas individualmente a cada fato; As consequências são próprias dos delitos dolosos em apreço, ou seja, a perda da vida humana; O comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática da conduta delitiva em comento.

DA VÍTIMA ADEMAR ANTUNES FERNANDES

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, verifico que nesse primeiro fato às circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o delito demonstrou uma maior ousadia do réu, levando-se em conta que o delito ocorreu na frente de seus familiares, a luz do dia, na própria casa da vítima, tendo inclusive, antes de cometer o delito ter tomado um café servido pela esposa da vítima.

Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Passo à segunda fase de fixação da pena e constato a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, qual seja ser o agente na época dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos, assim, atenuo a pena no patamar máximo de 01 (um) ano, passando a dosá-la em 13 (treze) anos de reclusão. Inexistem agravantes a serem consideradas, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe como qualificadora.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA

Na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Nestes termos, torno definitiva a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

DA VÍTIMA CARLOS ALEXANDRE FERNANDES

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, verifico que nesse segundo fato às circunstâncias revelam o emprego de crueldade, uma vez que foram efetuados vários golpes com um cano de espingarda contra a cabeça da vítima, causando sofrimento desnecessário para alcançar o resultado típico. Oportuno esclarecer que tal valoração se deu nesta oportunidade por não tê-la sido argüida explicita ou implicitamente na denúncia, tornando assim incapaz sua valoração na terceira fase da dosimetria da pena. Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Passo à segunda fase de fixação da pena e constato a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, qual seja ser o agente na época dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos, assim, atenuo a pena no patamar máximo de 01 (um) ano, passando a dosá-la em 13 (treze) anos de reclusão. Inexistem agravantes a serem consideradas, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu como qualificadora o motivo torpe.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA

Na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Nestes termos, torno definitiva a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES Pelo reconhecimento do concurso material de crimes, tendo os delitos sido praticados de forma dolosa, mediante mais de uma ação e em momentos distintos, utilizo-me do disposto do artigo 69 do Código Penal, para efetuar a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

2 - DO RÉU FERNANDO MENDES ARAÚJO

Verifico que a culpabilidade do acusado é incontestável, tendo plena e integral consciência do ilícito e de que lhe era exigível conduta diversa, já que era conhecedor do proibitivo legal; O réu não registra antecedentes criminais, sob o prisma constitucional da presunção de inocência aliado à súmula 444 do STJ; Não há nos autos elementos que possam definir a conduta social e personalidade do agente razão pela qual deixo de valorá-las; Quanto ao motivo do crime este foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será analisado para qualificar o delito, preservando a inocorrência de bis in idem. Quanto às circunstâncias estas serão analisadas individualmente a cada fato; As consequências são próprias dos delitos dolosos em apreço, ou seja, a perda da vida humana; O comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática da conduta delitiva em comento.

DA VÍTIMA ADEMAR ANTUNES FERNANDES

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, verifico que nesse primeiro fato às circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o delito demonstrou uma maior ousadia do réu, levando-se em conta que o delito ocorreu na frente de seus familiares, a luz do dia, na própria casa da vítima, tendo inclusive, antes de cometer o delito ter tomado um café servido pela esposa da vítima. Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Passo à segunda fase de fixação da pena e constato a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, qual seja ser o agente na época dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos, assim, atenuo a pena no patamar máximo de 01 (um) ano, passando a dosá-la em 13 (treze) anos de reclusão. Inexistem agravantes a serem consideradas, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu como qualificadora o motivo torpe.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA Na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Nestes termos, torno definitiva a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

DA VÍTIMA CARLOS ALEXANDRE FERNANDES

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, verifico que nesse segundo fato às circunstâncias revelam o emprego de crueldade, uma vez que foram efetuados vários golpes com um cano de espingarda contra a cabeça da vítima, causando sofrimento desnecessário para alcançar o resultado típico. Oportuno esclarecer que tal valoração se deu nesta oportunidade por não tê-la sido arguida explicita ou implicitamente na denúncia, tornando assim incapaz sua valoração na terceira fase da dosimetria da pena. Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Passo à segunda fase de fixação da pena e constato a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, qual seja ser o agente na época dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos, assim, atenuo a pena no patamar máximo de 01 (um) ano, passando a dosá-la em 13 (treze) anos de reclusão. Inexistem agravantes a serem consideradas, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe como qualificadora.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA

Na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Nestes termos, torno definitiva a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Pelo reconhecimento do concurso material de crimes, tendo os delitos sido praticados de forma dolosa, mediante mais de uma ação e em momentos distintos, utilizo-me do disposto do artigo 69 do Código Penal, para efetuar a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

3 - DO RÉU VALDIR ROSA DA SILVA

Verifico que a culpabilidade do acusado é incontestável, tendo plena e integral consciência do ilícito e de que lhe era exigível conduta diversa, já que era conhecedor do proibitivo legal; O réu não registra antecedentes criminais, sob o prisma constitucional da presunção de inocência aliado à súmula 444 do STJ; Não há nos autos elementos que possam definir a conduta social e personalidade do agente razão pela qual deixo de valorá-las; Quanto ao motivo do crime este foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será analisado para qualificar o delito, preservando a inocorrência de bis in idem. Quanto às circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o delito demonstrou uma maior ousadia do réu, levando-se em conta que o delito ocorreu na frente de seus familiares, a luz do dia, na própria casa da vítima, tendo inclusive, antes de cometer o delito ter tomado um café servido pela esposa da vítima; As consequências são próprias dos delitos dolosos em apreço, ou seja, a perda da vida humana; O comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática da conduta delitiva em comento.

DA VÍTIMA ADEMAR ANTUNES FERNANDES

Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS Passo à segunda fase de fixação da pena e constato que inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas, uma vez que, quanto a esta, o Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe como qualificadora.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA Na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Nestes termos, torno definitiva a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DA VÍTIMA CARLOS ALEXANDRE FERNANDES

Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS Passo à segunda fase de fixação da pena e constato que inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas, uma vez que, quanto a esta, o Conselho de Sentença reconheceu o motivo torpe como qualificadora.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA

Na terceira fase, constato a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena. Nestes termos, torno definitiva a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Pelo reconhecimento do concurso material de crimes, tendo os delitos sido praticados de forma dolosa, mediante mais de uma ação e em momentos distintos, utilizo-me do disposto do artigo 69 do Código Penal, para efetuar a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 28 (VINTE E OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. [...]

DISPOSITIVO PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO os réus, já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro, aplicando à ALEANDRO MENDES ARAÚJO à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, à FERNANDO MENDES ARAÚJO à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e à VALDIR ROSA DA SILVA à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – ID 198834650)

Os requerentes interpuseram a Apelação Criminal nº 11483/2016 e postularam a anulação do julgamento, a redução da pena-base e o afastamento da continuidade delitiva (ID 198834652).

Em 11.5.2016, a e. Segunda Câmara Criminal, a unanimidade, desproveu o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE OS QUESITOS E A PRONÚNCIA NO TOCANTE À TIPIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL VERSUS MOTIVO TORPE – ANUÊNCIA DA DEFESA COM A REDAÇÃO DOS QUESITOS REGISTRADA EM ATA – MATÉRIA PRECLUSA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ACUSADOS QUE SE DEFENDEM DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – MÉRITO – SUPOSTA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO QUE SE ALINHA A UMA DAS TESES EXTRAÍDAS DO ACERVO PROBATÓRIO – MATERIALIDADE, AUTORIA E INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA RESPALDADAS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL – APELOS DESPROVIDOS.

O fato de a decisão de pronúncia ter feito menção à qualificadora do motivo fútil e os quesitos se reportarem à torpeza da motivação não induz nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, por suposta afronta ao princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal. Outrossim, tendo a defesa anuído com a redação dos quesitos e não logrado demonstrar o prejuízo decorrente da aventada discrepância, inexiste vício processual a ensejar a anulação do julgamento.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Se o Conselho de Sentença acata tese exposta em plenário, respaldada por robustos elementos de convicção colhidos no curso da persecutio criminis, descabe cogitar da anulação pretendida.

Havendo circunstâncias judiciais que militam em desfavor do sentenciado, revela-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Não se reconhece a ficção jurídica da continuidade delitiva se não demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos.”
(Relator: Des. Pedro Sakamoto; Revisor: Des. Rondon Bassil Dower Filho; Vogal: Des. Alberto Ferreira de Souza)

O acórdão transitou em julgado em 6.4.2018

(fls. 68-ID 198834654).

Pois bem.

Os requerentes FERNANDO MENDES ARAÚJO [primeiro] e ALEANDRO MENDES ARAÚJO [segundo] possuíam, respectivamente, 19 (dezenove) e 20 (vinte e anos) de idade, à época do fato [18.4.2003], conforme descrito na denúncia (fls. 15/16).

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da menoridade relativa em relação aos dois requerentes, porém reduziu a pena-base em 1 (um) ano sem motivação correlata.

Ocorre que o

c. STJ assentou entendimento de que a redução
“da pena-base em patamar inferior a 1/6, fração comumente usada para o caso, em razão da incidência da atenuante de menoridade, deve ser devidamente fundamentada e proporcional ao quantum de aumento da pena-base”
(HC n. 305.627/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca

- 16.12.2015).

Frise-se que não se
“identifica razões concretas para não aplicar a fração paradigma de 1/6 porquanto ausente circunstâncias objetivas que infirmem o direito subjetivo pleiteado”,
como bem ponderado pela i. Procuradoria Criminal Especializada.

No mesmo sentido, esta e. Turma assim se posicionou:

“O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição. Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.”
(RvC 1028549-20.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 18.3.2024)

Logo, os requerentes FERNANDO MENDES ARAÚJO e ALEANDRO MENDES ARAÚJO fazem jus à redução da pena.

No tocante à continuidade delitiva, entre os homicídios praticados em face das vítimas Ademar Antunes e Carlos Alexandre Fernandes,
essa matéria foi expressamente analisada no julgamento da apelação e a
Segunda Câmara Criminal afastou essa pretensão por considerar que
“a particular distinção no modus operandi utilizado contra cada um dos ofendidos inviabiliza o reconhecimento do crime continuado
”, pois não “
restou comprovado o vínculo subjetivo entre os homicídios”
, segundo consta do voto condutor (Relator: Pedro Sakamoto).

No v. acórdão, resultou consignado que
“não se reconhece a ficção jurídica da continuidade delitiva se não demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos”.

A

revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação criminal para o
reexame do conjunto fático-probatório, sem apontamento de novos

elementos de convicção.

Em situação semelhante, esta e. Turma decidiu

“A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes [...]

em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.”
(RvC 1004021-53.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 11.5.2022)

Nesse ponto, o pedido revisional afigura-se improcedente, por buscar

o rejulgamento da causa.

Por efeito, passa-se à readequação das penas
FERNANDO MENDES ARAÚJO e ALEANDRO MENDES ARAÚJO pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) pela menoridade relativa, individualmente.

De FERNANDO MENDES ARAÚJO:

- 1º FATO [Homicídio em face de Ademar Antunes Fernandes]

Na primeira fase, conserva-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias do crime [cometimento do crime na presença de familiares da vítima, durante o dia,
“tendo inclusive antes de cometer o delito ter tomado um café servido pela esposa da vítima”
], mantida pelo Tribunal de Apelação.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade, no patamar de redutor de 1/6 (um sexto), reduz-se a pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão, visto que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes.

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

- 2º FATO [Homicídio em face de Ademar Antunes Fernandes]

Na primeira fase, a pena-base deve ser preservada em 14 (quatorze) anos de reclusão ante à negativação das circunstâncias do crime [emprego de crueldade,
“uma vez que foram efetuados vários golpes com um cano de espingarda contra a cabeça da vítima, causando sofrimento desnecessário para alcançar o resultado típico”
], mantida pelo Tribunal de Apelação.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Por força da atenuante da menoridade, no patamar de redutor de 1/6 (um sexto), reduz-se a pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, totaliza-se a pena em 12 (doze) anos de reclusão porque ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantido o concurso material entre as condutas, redimensiona-se a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado devido à reprimenda imposta e circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

De ALEANDRO MENDES ARAÚJO:

- 1º FATO [Homicídio em face de Ademar Antunes Fernandes]

Na primeira fase, preserva-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão diante da avaliação desfavorável das

circunstâncias do crime [cometimento do crime na presença de familiares da vítima, durante o dia,
“tendo inclusive antes de cometer o delito ter tomado um café servido pela esposa da vítima”
], mantida pelo Tribunal de Apelação.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Aplicada a atenuante da menoridade, no patamar de redutor de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão, consoante Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes.

Portanto, totaliza-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

- 2º FATO [Homicídio em face de Ademar Antunes Fernandes]

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida em 14 (quatorze) anos de reclusão com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis do crime [emprego de crueldade,
“uma vez que foram efetuados vários golpes com um cano de espingarda contra a cabeça da vítima, causando sofrimento desnecessário para alcançar o resultado típico”
], mantida pelo Tribunal de Apelação.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Por força da atenuante da menoridade, no patamar de redutor de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão (STJ,

Súmula 231).

Na terceira fase, torna-se a pena em 12 (doze) anos de reclusão porque não há causas de aumento e de diminuição da pena.

Sopesado o concurso material entre as condutas, totaliza-se a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado diante da

reprimenda imposta e circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas de
FERNANDO MENDES ARAÚJO e ALEANDRO MENDES ARAÚJO a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 0004615-65.2015.8.11.0021 e

0004616-50.2015.8.11.0021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025